Tribunal: TCU
Processo: 037.431/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de pensão civil em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1353/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 1353/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de pensão civil instituída por Humberto Coutinho de Lucena Júnior em benefício de Ana Gloria Ferreira Guedes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.